Tribunal: STF
Processo: ARE 1280821
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONTRIBUIÇÃO AO PIS. COFINS. LEIS NºS 10.637, DE 2002, E 10.833, DE 2003. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. SUBCONTRATAÇÃO DE TRANSPORTADORES PESSOAS FÍSICAS AUTÔNOMOS E TRANSPORTADORES PESSOAS JURÍDICAS ENQUANDRADOS NO SIMPLES NACIONAL. DEDUÇÃO DE CRÉDITOS. ALÍQUOTAS. A pessoa jurídica que exerce a atividade de transporte rodoviário de cargas não tem o direito de deduzir créditos de PIS e COFINS, no âmbito do regime não-cumulativo, pelas mesmas alíquotas incidentes na apuração das contribuições devidas, quando subcontrata transportadores pessoas físicas autônomos e transportadores pessoas jurídicas enquandrados no Simples Nacional, uma vez que nesses casos as alíquotas são reduzidas pela legislação de regência a 75% daquelas outras. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 12; 150, II da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Ora, ao contrário do que ocorre com o IPI e o ICMS, cuja sistemática encontra-se traçada no texto constitucional, sendo de observância obrigatória, o regime não-cumulativo das contribuições sociais PIS e COFINS foi relegado à disciplina infraconstitucional, sendo de observância facultativa, visto que incumbe ao legislador ordinário definir os setores da atividade econômica que neste Tribunal. Acresce que a autorização à dedução de crédito de PIS e COFINS apurado mediante a aplicação de alíquota reduzida é proporcional e razoável no caso dos autos, considerando que os efeitos da não-cumulatividade já são mitigados pelo fato de os serviços serem adquiridos pela impetrante de pessoas não-tributadas das contribuições (transportadores pessoas físicas autônomos) e de pessoas sujeitas a regime simplificado e menos oneroso de tributação (transportadores pessoas jurídicas enquandrados no Simples Nacional). Tampouco se cogita de violação à isonomia tributária, uma vez que todas as pessoas jurídicas do setor de transporte rodoviário de cargas que subcontratem transportadores pessoas físicas autônomos e transportadores pessoas jurídicas enquandrados no Simples Nacional têm o seu direito à dedução de crédito, em relação a essas operações, limitado pela aplicação da alíquota reduzida. Enfim, é irrelevante a alegação de que "empresas comerciais (e, portanto, que não são prestadoras de serviços como a ora Impetrante) podem se creditar do valor pago à empresas no Simples Nacional utilizando-se 100% da alíquota, e não outro percentual capaz de gerar qualquer espécie de diferenciação (como faz os 75% ora atacados)". Isso porque "é inviável ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, afastar restrições para a concessão de benesse fiscal, de modo a alcançar contribuinte não contemplado na legislação aplicável" (STF, RE 628.791 AgR-segundo / RS, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe-255 DIVULG 17-12-2015 PUBLIC 18-12- 2015).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente